Tribunal: STF
Processo: ARE 1456945
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PARAFISCAL DO SENAI – PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – AFASTAMENTO – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO APRECIADAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – IRDR – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – MATÉRIA NÃO PRECLUSA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - PAGAMENTO PARCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 150, §4º, DO CTN – AFASTAMENTO – MÉRITO – CONTRIBUIÇÃO GERAL - ART. 1º, DO DECRETO-LEI Nº 6.246/1944 –– LANÇAMENTO DO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – RITO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - ARTIGO 6º, DO DECRETO 464/62 – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – BASE DE CÁLCULO – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VERBAS DE CUNHO INDENIZATÓRIO – ENCARGOS DO INADIMPLEMENTO – BIS IN IDEM CONFIGURADO – LIMITAÇÃO À TAXA SELIC.



    - Conforme entendimento sufragado pela 2ª Seção Cível deste Tribunal, no julgamento do Conflito de Competência nº 1.0000.18.124281-9/002, a contribuição parafiscal destinada aos entes que compõem os Serviços Sociais Autônomos não se confunde com os tributos de finalidade fiscal, o que afasta a competência das Varas de Fazenda e, por conseguinte, das Câmaras de Direito Público.



    - Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a fundamentação fática e jurídica foi aduzida a contento, a documentação comprova a origem do débito e a pretensão dos autores foi delimitada de forma clara, possibilitando o exercício efetivo do contraditório do direito de defesa pelo réu.



    - Conquanto na ordem processual vigente, as matérias resolvidas em decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento sujeitem-se aos efeitos da preclusão, a rediscussão da questão em apelação se à época em que a decisão interlocutória foi proferida havia controvérsia acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita prescrição ou decadência, posteriormente sanada pelo IRDR 1.0338.17.000435-6/003, cujos efeitos modulados permitem a análise da questão debatida em data anterior à publicação do julgado.



    - O credor dispõe do prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador para homologar o lançamento efetuado pelo contribuinte ou lançar os valores suplementares no caso de pagamento feito de forma parcial, razão pela qual a prescrição deve ser aferida à luz do art. 150, §4°, do CTN, tendo como marco inicial do prazo a da ocorrência do fato gerador.



    - É válida da notificação realizada pelo o credor no prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador de tributo sujeito a lançamento por homologação, considerando-se suficientemente instruída com o levantamento do débito junto à empresa, na forma do parágrafo único, do art. 6º, do Decreto 464/62, que aprovou o Regimento Interno do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.



    - A base de cálculo para a incidência da contribuição geral é, nos termos do citado Decreto, o montante da remuneração que servirá de base ao pagamento da contribuição, que, por sua vez, incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês.



    - Sobre o valor do débito incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que abrange juros e correção monetária, ficando vedada a cobrança cumulativa de juros moratórios, sob pena de bis in idem.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, 154, inciso I, e 195, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente